Tribunal: STF
Processo: Rcl 4887
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 4 – ALCANCE. O que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 4 não alcança situação jurídica em que, sem declarar-se a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.494/97, implementou-se medida para assegurar a servidores públicos a inserção dos nomes no quadro de acesso a promoção.